Tribunal: STF
Processo: RE 78277
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
CPC DE 1939, ART. 64. LEI N. 4.632/65. SUCUMBENCIA. O VENCIDO ESTA
ISENTO DE PAGAR HONORARIOS ADVOCATICIOS AO VENCEDOR QUANDO ESTE
POSTULA EM CAUSA PROPRIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO EM PARTE, A QUE A 2 TURMA DA PROVIMENTO TAMBÉM EM PARTE.